Tribunal: TJSP
Processo: 1032343-77.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Reexame necessário. Afastamento de servidora por motivo de tratamento de saúde. Licença saúde indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas. Laudo pericial que atesta a existência de incapacidade laboral. Licença devida. Devolução de descontos deve observar o determinado no Tema no 905 do C. STJ e no Tema 810 do C. STF. Sentença mantida.
Reexame desprovido.